Tribunal: TJMT
Processo: 1029250-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029250-86.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ULISSES ANTONIO DE CARVALHO NETO - CPF: 012.033.501-80 (APELANTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), VIVIANE KAROLINA VIVI OLIVEIRA - CPF: 011.443.061-67 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), THIAGO LUCIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 016.632.981-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇÃO GRATUITA JÁ ATENDIDO EM SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do Recurso quando o pedido nele formulado já foi atendido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória
julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante
defende que faz jus à gratuidade. Diz que apresentou provas da sua hipossuficiência.

Pede a concessão do benefício e exclusão da condenação na verba honorária.

Contrarrazões no ID n.
213502320
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante defende que faz jus à gratuidade. Diz que apresentou provas da sua hipossuficiência.

Pede a concessão do benefício e exclusão da condenação na verba honorária.

Em relação à justiça gratuita, consta o seguinte na sentença:

Com efeito, a Lei no 1.060/50 em seu art. 4o assegura à parte os benefícios da assistência

judiciária desde que
a mesma
preste a informação na própria petição inicial de que não tem condições de

arcar com custas processuais e com os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Por sua vez, o §1o do referido dispositivo legal estabelece que a condição de

hipossuficiência é presumidamente verdadeira até prova em contrário.

Compulsando os autos,
verifico que
a parte Impugnante
não logrou êxito
ao tentar

comprovar suas alegações no sentido que a parte Impugnada possui condição suficiente para arcar

com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Não obstante a isso, ressalto que nada impede em havendo uma mudança no cenário

fático aqui produzido, seja o benefício da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, revogado, a

somente a impossibilidade de arcar com custas do processo sem que disso resulte

prejudicada a sua própria sobrevivência ou de sua família.

Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO À
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

GRATUITA
requerida e deferida
em favor da parte Impugnada.

Não houve nenhuma alteração desse
decisum
, visto que foram julgados improcedentes os Embargos de Declaração.

Portanto
, a justiça gratuita foi
deferida ao autor e assim se manteve
e, nesses casos, tendo sido registrado ou não na sentença, aplica-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC, que determina que
“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desse modo, os honorários advocatícios são arbitrados normalmente, mesmo que o perdedor tenha obtido o benefício, mas a cobrança fica suspensa por 5 anos, extinguindo-se a dívida após esse tempo.

Assim, como o pedido realizado neste Recurso já havia sido atendido na sentença, carece de objeto.

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024